Tribunal: TJDFT
Processo: 0717697-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E EMPRESARIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTAS PROMISSÓRIAS. PRESCRIÇÃO. AVALISTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. CAUSA DEBENDI. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. A presente hipótese consiste em verificar se o avalista de nota promissória, diante do transcurso do prazo prescricional, pode ser condenado solidariamente com o devedor principal ao pagamento de crédito inadimplido sob o fundamento de locupletamento ilícito.

2. De acordo com a teoria eclética atribuída a Enrico Tullio Liebman (LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 1985, p. 159), configura-se, em regra, a legitimidade ad causam aos sujeitos da relação jurídica processual desde que sejam os mesmos que integraram, ao menos hipoteticamente, a relação jurídica de direito substancial.

3. No presente caso o avalista pode ser responsabilizado pelo inadimplemento do débito desde que seja comprovado o alegado locupletamento ilícito, a despeito do transcurso do prazo prescricional em relação à pretensão relativa à execução da nota promissória. 3.1. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

4. Para a análise do possível locupletamento ilícito cometido pelo avalista é necessário o exame da causa debendi do título de crédito, notadamente na presente hipótese em que as notas promissórias não foram postas em circulação.

5. É contraditória a conduta do Juízo singular ao indeferir a produção da prova testemunhal requerida pelo apelado, sob o argumento de que a questão controvertida é unicamente de direito, e, posteriormente, apreciar os documentos coligidos aos autos para fundamentar a condenação dirigida contra o ora apelante. 5.1. Fica evidenciada, no presente caso, a ocorrência de cerceamento de defesa, o que deve ensejar a desconstituição da respeitável sentença.

6. A causa de pedir remota descrita pelo autor, na presente demanda, consiste no inadimplemento das obrigações constituídas em notas promissórias, bem como no locupletamento ilícito do devedor e de seu avalista. 6.1. O fato de ter o autor discutido o negócio jurídico subjacente às notas promissórias posteriormente à citação não configura alteração ou aditamento da causa de pedir, mas o exercício do ônus processual de comprovar fato constitutivo de sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

7. Recurso conhecido e provido. Preliminar rejeitada.